Tribunal: TJBA
Processo: 8000627-36.2025.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000627-36.2025.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GIZELIA ABREU

Advogado(s)
:
ALLISON CHARLE REIS ALVES, HANDERSON LEMOS MAIA DE ABREU

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO DO CONSUMIDOR. COELBA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ENERGIA. OSCILAÇÃO/INTERRUPÇÃO. DANOS EM REFRIGERADOR. AUSÊNCIA DE PROVA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS.

1. A parte autora não trouxe aos autos a comprovação dos danos decorrentes da oscilação/queda de energia por ela narrada.

APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8000627-36.2025.8.05.0078, em que é apelante
GIZELIA ABREU
e apelada a
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer
e
negar provimento
ao recurso da parte autora, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça